Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020576-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. MOROSIDADE NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PRÓPRIA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra suposta inércia do juízo da execução na análise do pedido de progressão de regime da paciente.

2. O impetrante alega que a paciente se encontra em regime semiaberto e preencheu, em 7 de janeiro de 2025, o requisito temporal para a progressão ao aberto. Porém, até agora, o impetrado não teria analisado o pedido de concessão do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há morosidade ilegal por parte do impetrado na apreciação do pedido de progressão de regime apresentado no curso da execução penal pela paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar de ter pleiteado a progressão de regime da paciente, a defesa, quando requisitada pelo juízo da execução, não apresentou a documentação necessária para comprovar o cumprimento das obrigações associadas ao regime semiaberto, limitando-se a reiterar o pedido de progressão.

5. O impetrado e o Ministério Público, por outro lado, têm desempenhado seus papéis diligentemente no curso da execução, daí por que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há que se falar em excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a morosidade decorre de conduta omissiva da própria parte interessada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Elizinara Nunes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante assevera que a paciente cumpre pena em regime semiaberto e preencheu, em 7 de janeiro do corrente ano, o requisito temporal para a progressão ao regime aberto.

Alega, contudo, que, apesar de ter pleiteado o benefício ao juízo competente, este, até agora, não analisou o pedido, incorrendo em constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial da paciente.

Com tais considerações, requer seja concedida a progressão de regime à paciente, ou, em caráter subsidiário, que seja determinado ao impetrado que aprecia o pedido de progressão em até 48 horas (Id. n. 295251867).

Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id. n. 295334371).

O impetrado prestou informações (Id. n. 296747868).

A douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna opinou pela denegação da ordem (Id. n. 299185357).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como relatado, cinge-se a controvérsia à aferição de eventual excesso de prazo, por parte do impetrado, na análise do pedido de progressão de regime formulado pela paciente, que se encontra no semiaberto e teria preenchido o requisito temporal para a obtenção do benefício em janeiro do corrente ano.

A fim de contextualizar a matéria, transcrevo as minuciosas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena no 2000190- 88.2024.8.11.0006 referente a paciente ELIZANARA NUNES DA SILVA, o qual foi condenada à pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, ‘caput’ e 35, ‘caput’, da Lei no. 11.343/2006.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca de Cáceres/MT em data de 30/05/2024, autos de no. 1011534- 20.2023.8.11.0006 (ref. 1.1 – fls. 15/27). O feito transitou em julgado em data de 19/02/2025 (ref. 68.1 e 68.2).

No ref. 17, diante da ausência de impugnação, este Juízo homologou o cálculo de pena, para os devidos fins de direito.

A Defesa, no evento 19, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, haja vista que possui três filhos menores de 12 (doze) anos.

Por sua vez, no evento 22, o Ministério Público manifestou-se desfavorável à concessão da prisão domiciliar, haja vista o não preenchimento das condições autorizativas para tanto.

No evento 27, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido, na medida em que não houve demonstração concreta da necessidade dos cuidados exclusivos da genitora, bem ainda da inexistência de documentos comprobatórios acerca da atual guarda das crianças.

A defesa interpôs Recurso em Agravo em Execução no ref. 38/50, irresignada com a decisão do evento 27.

O recurso foi recebido no evento 46.

Oportunizada a apresentação das contrarrazões (mov. 50.2), o Ministério Público manifestou-se no ref. 55.

No ref. 53, a defesa da reeducanda manifestou-se pugnando pela alteração do cálculo de pena para que fizesse constar como fração para progressão de regime de pena da assistida a fração de 1/8. Ao final, pugnou pela homologação das remições de refs. 25.2, 26.2 e 49.

No mov. 58.1, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e determinada elaboração dos autos em apartado, com o translado integral do executivo de pena, remetendo-se ao e. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso. Sem prejuízo do feito, determinou-se a abertura de vista ao Ministério Público para que se manifestasse quanto ao ref. 53.

No evento 68.2, em 07/03/2025, fora juntada a Guia de Recolhimento Definitiva no. 1011534-20.2023.8.11.0006, oportunidade em que o recurso defensivo foi desprovido, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

No evento 74 a Defensoria Pública pugnou pela homologação de remições e reiterou o pedido de retificação do cálculo para modificação da fração de progressão especial.

No ref. 76.1 juntada de v. Acórdão que negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa acerca da concessão da prisão domiciliar.

No evento 81 a reeducanda, por meio de advogado constituído, pugnou pela concessão da prisão domiciliar e pela redução da fração de progressão de regime para 1/8 (um oitavo).

No evento 87 o Ministério Público pugnou pela retificação do cálculo de pena para constar a fração especial de 1/8 para progressão de regime; pela homologação das remições e pela requisição de atestado de comportamento carcerário.

Em ref. 92, em data de 13/05/2025, fora proferida decisão retificando o calculo de pena e homologando as remições pendentes.

Fora juntado o atestado de comportamento carcerário no ref. 96.

Em decisão proferida na data de 14/05/2025 (ref. 98.1), este juízo deferiu o pedido de progressão do regime fechado para o regime semiaberto e fixou as condições a serem cumpridas pela reeducanda, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O alvará de soltura foi devidamente cumprido ao ref. 106.1.

A defesa da reeducanda em data de 16/05/2025, no ref. 108.1, formulou pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, eis que alcançado o regime temporal exigido, bem ainda a inexistência de falta grave
.

O Ministério Público manifestou-se no ref. 116.1, aduzindo que a decisão que fixou as condições do regime semiaberto impôs o exercício de trabalho lícito e a participação em curso profissionalizante (ref. 98.1), razão pela qual requereu a juntada aos autos dos comprovantes referentes a essas exigências
. No mais, em caso de aporte da respectiva documentação aos autos, preenchendo, portanto, os requisitos subjetivos para a concessão do regime aberto, o Órgão Ministerial manifestou-se, desde a ocasião, favoravelmente à concessão do referido benefício.

No ref. 121, foi indeferida a concessão do benefício e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação acerca da concessão da progressão, tendo em vista que conforme a LEP, a decisão que concede ao apenado a progressão de regime deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, sob pena de nulidade.

Despacho proferido ao Id. 127 determinando a abertura de vista para a Defesa para que juntasse os documentos pleiteados pelo Ministério Público em ref. 116, para posterior análise de progressão de regime
.

No ref. 130, a Defesa repetiu o pedido formulado ao mov. 108.1, de progressão do regime semiaberto para o aberto,
sem juntar os documentos solicitados
.

A requisição de Informações no
Habeas Corpus
impetrado no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Defesa da Paciente ELIZANARA NUNES DA SILVA, aportou neste Juízo em data de 25/06/2025 (ref. 132).

Considerando as informações solicitadas no evento 132, pontuo que não merece atenção à alegação de inércia e constrangimento deste juízo, visto que, como bem salientado na decisão que indeferiu a liminar do
Habeas Corpus
(ref. 132.1),
os expedientes desta vara são analisados na medida em que são apresentados, respeitando as prioridades verificadas, dentre elas, os feitos atinentes aos réus presos, fato este que não se amolda ao caso da paciente que se encontra inserida no regime semiaberto
.

Ademais,
o presente processo executivo de pena encontra-se em trâmite regular, não havendo quaisquer pendências
.

Destaco que não obstante a alegação da defesa de que desde a data de 07/01/2025, a reeducanda adquiriu os requisitos para ser colocada no regime aberto e está sofrendo coação ilegal, em virtude da inércia deste Juízo, verifica-se que em data de 14/05/2025 (ref. 98.1), este juízo deferiu o pedido de progressão do regime fechado para o regime semiaberto e fixou as condições a serem cumpridas pela reeducanda, com a consequente expedição de alvará de soltura, derrubando toda alegação da defesa.

Outrossim, conforme a Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça ‘é inadmissível a chamada progressão
per saltum
de regime prisional’.

Necessário ressaltar que foi determinada a juntada pela defesa dos documentos pleiteados pelo Ministério Público em ref. 116, para posterior análise de progressão de regime, o que não foi feito pela defesa (ref. 130), na medida em que apenas repetiu a petição anteriormente juntada ao ref. 108, sem instruí-la com qualquer documento
” (Id. n. 296747868, páginas 2-7; destaquei).

Como se vê, não há inércia judicial injustificada a ser reconhecida na espécie, pelo simples fato de que a aventada morosidade na apreciação do pedido de progressão decorre de conduta omissiva atribuível exclusivamente à defesa.

Afinal, conquanto o Juízo da execução tenha lhe determinado que apresentasse os documentos necessários à comprovação do exercício de trabalho lícito e do comparecimento a curso profissionalizante (condições do regime intermediário), a interessada não o fez, limitando-se a reiterar o pedido de progressão sem instruir tal manifestação com qualquer documento.

Diga-se de passagem que a própria petição inicial desta ação de
habeas corpus
não se fez acompanhar de prova pré-constituída das arguições do impetrante, circunstância que reforça a desídia da defesa.

Logo, não se constata situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, a ensejar a eventual concessão da ordem para, suprimindo-se a competência do juízo natural, determinar-se a progressão de regime, tampouco para compelir o impetrado para que o faça no prazo estipulado pelo impetrante, na medida em que é unicamente deste a responsabilidade pela demora na análise do pedido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025